Tribunal: STF
Processo: ARE 1352096
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Amapá (peça 24), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 20 – grifos no original):



    CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    1) Comprovado o nexo causal entre o dano experimentado pela vítima e a ação estatal resta configurada a responsabilidade civil do Estado, por culpa exclusiva, com a consequente obrigação de reparar os danos morais experimentados por quem teve a liberdade cerceada, por três vezes, por prisão indevida.



    2) O valor decorrente do abalo moral deve ser fixado levando em conta, entre outros aspectos, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não podendo ser arbitrado em valor excessivo que sirva como forma de enriquecimento sem causa, e tampouco em importância ínfima, que inviabilize o objetivo de reparar o dano e servir de reprimenda para que o ofensor não reincida na prática do ato danoso.



    3) Não tendo o autor se desincumbido de provar os danos materiais e lucros cessantes, correta a sentença que indefere o pedido por falta de comprovação do direito alegado.



    4) Apelo do autor parcialmente provido. Não provido o recurso do réu, por maioria.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O processo, de fato, não identificou a conduta estatal capaz de gerar a responsabilidade do Estado do Amapá. Nem podia, pois se trata de culpa exclusiva de terceiro, quem seja, o Estado de Goiás. Não restou demonstrado o preenchimento dos três requisitos para amoldar o caso à responsabilidade objetiva estatal (art. 37, § 6º, da CRFB/1988 e art. 43 do CCB/2002): Conduta estatal; Nexo causal e Dano.



    Esse o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a ocorrência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor da ação indenizatória e a conduta do Estado do Amapá. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Através da análise do conjunto probatório resta evidenciada a responsabilidade por ato comissivo do Estado, que gera o dever de indenizar. Assim sendo, imputa-se a Administração, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, a responsabilidade quanto aos atos praticados pelos seus representantes, bastando, para tanto, a prova do dano causado à parte e do nexo de causalidade com a conduta estatal.



    Assim, infirmar as conclusões do Colegiado de origem, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator